Tribunal: STF
Processo: RE 261997
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS DE VANTAGEM CONCEDIDA AOS ATIVOS
EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.      É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
garantia insculpida no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição
Federal é de eficácia imediata.
2.      Hipótese que trata de gratificação de representação
instituída por lei para servidores no exercício de função
comissionada e que, por isso mesmo, não se estende a quem não mais
exerce esse mister.
Agravo regimental não provido.